Tribunal: CARF
Processo: 15173.720012/2021-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15173.720012/2021-82
ACÓRDÃO
2301-011.994 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2018 a 31/10/2018
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
FORMALIDADES LEGAIS. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DA GFIP. NECESSIDADE.
A prévia retificação da GFIP na competência em que ocorreu o
recolhimento indevido ou a maior, em estrito cumprimento às
formalidades
legais,
é
condição
obrigatória
para
realização de
compensação de contribuições previdenciárias ou para sua restituição. Na
falta da retificação da GFIP, a compensação deverá ser glosada ou o pedido
de restituição indeferido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.992, de 06 de fevereiro de 2026,
prolatado no julgamento do processo 15173.720011/2021-38, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.994 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720012/2021-82
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Contribuição
Previdenciária Indevida ou a Maior (CPIM) .
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. NÃO
COMPROVADO.
São passíveis de compensação os valores recolhidos indevidamente com a
devida comprovação das contribuições devidas e a declaração da retenção
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) e recolhida em GPS.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, sustentando as mesmas razões de fato e de direito alegadas na manifestação de
inconformidade. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.994 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720012/2021-82
3 Admissibilidade
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
O litígio recais sobre pedidos de compensação realizados por DCOMPs no
tocante a contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente ou a
maior.
No recurso interposto e ora sob julgamento não houve a alegação de
preliminares.
A questão de fundo que impediu o seguimento dos pedidos de
homologação de crédito e de compensação é a ausência de retificação da
GFIP.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em
essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12,
inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da
decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Cabe registrar, inicialmente, que a restituição de contribuições
previdenciárias tem seu pressuposto no artigo 89 da Lei no 8.212/1991,
abaixo transcrito.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
...
(grifos nossos)
Ressalta-se que os fatos geradores e as contribuições devidas devem estar
declarados em GFIP nos termos da Lei no 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
...
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.994 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720012/2021-82
4
e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo
e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária
e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
É de se destacar, aqui, ainda, que, conforme o art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN), o direito à compensação do crédito do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública pressupõe certeza e liquidez, sendo este
extensivo, por analogia, aos créditos objeto de pedido de restituição.
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Vale relembrar que a GFIP é considerada instrumento de confissão de
dívida e, conforme expressa previsão normativa, é o documento próprio
para formalizar a declaração das contribuições previdenciárias. Sua
obrigatoriedade foi determinada pela Lei no 9.528/97, devendo ser
observados, para tanto, as regras e procedimentos estabelecidos pelo
respectivo manual. Para a época das compensações analisadas, encontrava-
se em vigor o Manual da GFIP/SEFIP versão 8.4:
A sigla GFIP significa “Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social”, compreendendo o
conjunto de informações destinadas ao FGTS e à Previdência Social. A
obrigação de prestar informações relacionadas aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outros dados de interesse do INSS – Instituto
Nacional do Seguro Social – foi instituída pela Lei no 9.528, de 10/12/1997.
O documento a ser utilizado para prestar estas informações – GFIP – foi
definido pelo Decreto no 2.803, de 20/10/1998, e corroborado pelo
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06/05/1999 e alterações posteriores.
...
A verificação da liquidez e certeza do valor solicitado em restituição
referente a valores que, segundo do Requerente, foram recolhidos
indevidamente, é requisito fundamental para a restituição. Para apurar a
certeza e liquidez do crédito é necessário que todas as obrigações
tributárias, inclusive as acessórias, tenham sido respeitadas para a correta
apuração do tributo, nos termos da Instrução Normativa RFB n° 2055/2021:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.994 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720012/2021-82
5
Art. 61. Caso o reembolso tenha por objeto valores não declarados ou
declarados incorretamente na GFIP ou no eSocial, o deferimento do pedido
ficará condicionado à retificação das informações.
Confrontando os valores declarados e recolhidos não se verifica crédito a
restituir, sob esse ponto é preciso destacar que os valores das
remunerações declaradas em GFIP irão alimentar nos bancos de dados do
INSS que servirão de base para o cálculo de benefícios previdenciários. A
restituição de valores declarados em GFIP significa, além de gerar um
débito nos sistemas da Receita Federal, a concessão de benefícios acima do
efetivamente devido.
Portanto, com base nas normas vigentes, se forem apurados valores
indevidamente declarados em GFIP é necessário a retificação prévia do
documento. Sem que seja demonstrada a origem do crédito, não é possível
apurar a certeza e liquidez necessárias para a homologação das
compensações.
A decisão recorrida encontra-se em total sintonia com inúmeros
precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Colha-se:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS RECONHECIDOS EM AÇÃO JUDICIAL COM
TRÂNSITO EM JULGADO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. LEGALIDADE.
REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido, cujo crédito foi reconhecido em ação judicial com
trânsito em julgado, é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias.
(ACÓRDÃO 2201-011.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA,
julgado em 06/08/2024)

COMPENSAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPs RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra
norma legal.
(ACÓRDÃO 2101-003.055 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA,
julgado em 11/03/2025)

RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
FORMALIDADES LEGAIS. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DA GFIP. NECESSIDADE.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.994 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720012/2021-82
6
A prévia retificação da GFIP na competência em que ocorreu o
recolhimento indevido ou a maior, em estrito cumprimento às formalidades
legais, é condição obrigatória para realização de compensação de
contribuições previdenciárias ou para sua restituição. Na falta da retificação
da GFIP, a compensação deverá ser glosada ou o pedido de restituição
indeferido.
(ACÓRDÃO 2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA,
julgado em 08/10/2025)
A importância e motivo da imprescindibilidade de retificação da GFIP foi
muito bem detalhada pela Conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, relatora do
caso logo acima transcrito. Veja o que diz a Conselheira:
No uso desta competência, o Fisco estipulou a necessidade de a declaração
que constitui em confissão de dívida previdenciária, a GFIP, expressar, de
forma fiel, a realidade dos fatos e isso é requisito para utilização do crédito.
Neste cenário, no caso da restituição ou compensação de indébito
previdenciário, é imprescindível a informação correta da origem do crédito
pelo pagamento indevido ou a maior, na competência em que ocorreu, com
a regular retificação da declaração (GFIP), bem como a correta informação
da utilização do valor na competência em que ocorreu o uso.
A necessidade da correção dos dados informados em GFIP não trata de
mero capricho burocrático, mas decorre da importância dos dados
constantes da Declaração. Para além de servir de documento em se
constitui o crédito tributário, no aspecto mais geral, informa ao Estado o
“quantum” foi arrecadado para fins de definição da política previdenciária.
Já no aspecto mais restrito, permite o Fisco controle e acompanhamento
dos valores declarados, essenciais para uma administração tributária eficaz
e eficiente.
A retificação da GFIP na competência do indébito, explicitando sua origem,
permite à Administração Tributária corrigir os reais valores de ingresso de
receitas para o custeio dos benefícios previdenciários, além de servir de
informação para fins de fiscalização da liquidez e certeza dos valores a
serem restituídos ou compensados.
Já a correção das informações na GFIP da competência da compensação,
permite controlar a correta utilização do crédito gerado.
Em ambos os casos, as informações são imprescindíveis, justificando o
cuidado do legislador e regulamentador de disporem sobre a exigência de
correção das informações prestadas em GFIP
Desta feita, inegável o preenchimento do requisito formal de retificação da
GFIP.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.994 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720012/2021-82
7
Sobre o argumento de que a incorporadora não possuía acesso em noma
da incorporada ao sistema para retificação da GFIP, imperioso registrar que
um dos efeitos da incorporação é a assunção integral, tornando-se
responsável legal, por todas as obrigações da incorporada.
Assim, o argumento de que não possuía procuração da incorporada para
retificação da GFIP é no mínimo curioso, na medida em que um dos efeitos
da incorporação é a consequente extinção da incorporada. Tal situação
impede que uma pessoa jurídica que não mais existe possa outorgar
procuração a outra pessoa jurídica, em especial àquela que a incorporou.
Com base em tais argumentos, deve a decisão recorrida ser mantida.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 200
DF CARF MF
Original